Tribunal: TJDFT
Processo: 0702866-62.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702866-62.2019.8.07.0014 RECORRENTE: JPAMERICA FACTORY E FOMENTO MERCANTIL LTDA. RECORRIDO: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. NATUREZA JURÍDICA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. RATIFICAÇÃO PELO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. ART. 294 DO CC. VALIDADE DO TÍTULO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A duplicata é título de crédito cuja emissão deve estar lastreada, necessária e suficientemente, em operação de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, devidamente comprovada. 1.1. Justamente pela natureza causal do título, abre-se a oportunidade de o devedor discutir a inocorrência das causas justificadoras de sua emissão; 2. É incontroverso nos autos que a relação jurídica subjacente à emissão do título não existiu, eis que nesse sentido expressamente se manifestou a empresa emitente, alegando que a nota fiscal respectiva foi emitida por equívoco; 3. Não resta devidamente comprovado nos autos a alegação do réu de que o devedor expressamente concordou com a regularidade da duplicata; 4. O art. 294 do Código Civil prevê a possibilidade de o devedor opor em face do cessionário as exceções conhecidas ao momento da cessão, mas não impede, mormente no presente caso, que o autor possa questionar a própria existência do crédito, quando incontroversa a inocorrência da relação jurídica que lhe daria fundamento; 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 294 do Código Civil, alegando que deve ser reconhecida a exigibilidade das duplicatas em exame, ao argumento de que a devedora foi regularmente notificada acerca do endosso, confirmando a procedência do título sem nenhuma oposição e de que não podem haver exceções pessoais contra o credor primitivo. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência e que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 294 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme documento de Id. 18714568, a DAPIN, empresa emitente da duplicata, expressamente confirma o equívoco na emissão das faturas, as quais não possuiriam mínima validade. Há, com efeito, documentos nos autos, devidamente submetidos ao contraditório, e sob os quais não recaem qualquer impugnação, que demonstram não ser o caso dos autos isolado, havendo, ao que tudo indica, a emissão de inúmeras duplicatas pela referida empresa, sem o mínimo de lastro probatório. Até porque, quanto ao feito presente, não subsiste qualquer controvérsia acerca da inexistência do negócio jurídico subjacente à emissão da duplicata” (ID Num. 20419355 - Pág. 6), que “A apelante, com efeito, não sustenta no recurso, mormente ancorado em provas idôneas e suficientes, que o negócio, de fato, existiu, senão que a apelada, no momento em que tomou conhecimento da cessão, não se manifestou acerca de eventual irregularidade, ao revés, teria, na verdade, segundo a recorrente, expressamente validado a operação de compra e venda. Para a apelante, portanto, o que importa para fim de validade do crédito é o fato de a apelada o ter supostamente ratificado” (ID Num. 20419355 - Pág. 6) e que “Entretanto, em análise do documento a que se socorre a apelante, qual seja, a mensagem de e-mail de Id. 18714613, não verifico o acerto das razões declinadas no recurso, quanto a este ponto, porque o teor da mensagem não comprova exatamente as alegações da recorrente” (ID Num. 20419355 - Pág. 6). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LEONARDO OLIVEIRA ALBINO, OAB/DF 54.395. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017